Tribunal: TJBA
Processo: 8001214-85.2019.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001214-85.2019.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALICIO DOS SANTOS PRIMO

Advogado(s)
:
KAYO CESAR ALCANTARA MATOS

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBSCURIDADE. INEXISTENTE. INSATISFAÇÃO DO EMBARGANTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por CREFISA S.A. Crédito Financiamento e Investimentos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta por Alicio dos Santos Primo, reformando a sentença proferida em ação revisional, para reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de empréstimo pessoal celebrado entre as partes e determinar a substituição da taxa contratada pela taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma época e modalidade (6,85% ao mês e 121,44% ao ano), com restituição simples do valor pago a maior. A embargante alegou obscuridade por ausência de análise das particularidades da contratação, como custo de captação, risco da operação e histórico de crédito do devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há obscuridade no acórdão embargado, quanto à análise das condições específicas da operação financeira, que poderiam justificar a taxa de juros aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, sendo vedada sua utilização para rediscussão do mérito da decisão.

2. O acórdão impugnado expôs de forma clara e fundamentada as razões pelas quais considerou abusiva a taxa de juros contratada.

3. A alegação de ausência de análise das peculiaridades do contrato não configura obscuridade, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo inadequado o uso dos embargos para tal finalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CDC.

Vistos, relatados e discutidos o presente
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n. 8001214-85.2019.8.05.0137, em que figuram como embargante,
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, e embargado,
ALICIO DOS SANTOS PRIMO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NÃO ACOLHER
os embargos de declaração opostos, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09